Tribunal: TJMT
Processo: 1020258-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar em favor de EDINALDO AMORIM DE PAULA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em suma, as Impetrantes narram que o paciente estava próximo à uma praça com outros 2 colegas, foi abordado por uma guarnição da Policia Militar (em rondas de rotina) e flagrado portando 7,43 g de cocaína e 1,62 g de maconha.
Depois, realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Sustentam que a decisão está exteriorizada em termos genéricos (gravidade do crime) e que, da mesma forma, o Magistrado a quo deixou que justificar, de forma fundamentada, o porquê que outras medidas cautelares diversas do cárcere não seriam cabíveis ao caso.
Invocam o artigo 282, § 6° e 319 do CPP, alegam que o paciente é um jovem de 24 anos de idade, com trabalho lícito, residência fixa, pai de uma criança de 2 anos de idade e que não há motivos capazes de justificar a ultima ratio podendo, in casu, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem.
Realmente, ao converter a prisão em flagrante em preventiva (decisão de Id. 108629490), o douto Magistrado mencionou ter constatado a presença de risco à ordem pública, todavia, limitou-se a enfatizar, de forma genérica e abstrata, a gravidade do crime de tráfico, não explicitando o risco concreto que a liberdade do paciente representa:
“Insta ressaltar que a quantidade de substância análoga à cocaína e maconha apreendidas não é expressiva, porém, a apreensão recaiu sobre dois tipos de substância: análoga à cocaína e a maconha, diversidade e quantidade indicativa de tráfico de droga. Ressalto, que foram apreendidas em papelotes, prontas para o comércio. Portanto, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social, pelo contrário, servirão para estimular o Autuado a permanecer no crime, especialmente, no tráfico, ante a sensação de impunidade. Outrossim, no tocante à ausência de antecedentes criminais e suposta condição de usuários de drogas dos autuados, consoante entendimento pacificado pelos Tribunais, não justifica, por si só, a liberdade. ”
Pelo que noto, para além da nocividade em abstrato do delito de tráfico, foi trazida como justificativa à prisão apenas a quantidade e variedade de drogas, no caso –7,43 g de cocaína, 1,62 g de maconha –, circunstâncias que não são hábeis a revelar, por si sós, uma maior gravidade em concreto da conduta, ou uma dedicação do paciente a atividades criminosas, notadamente se tratando de agente que é, conforme comprovado nos autos, primário e que não possui outros procedimentos criminais.
A propósito, ressalto que, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, as condições subjetivas favoráveis do paciente merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, e nestes autos, as Impetrantes comprovam que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa e possui trabalho lícito (Id. 108629493), contratado desde 2016 na Empresa “M. Ferreira de Souza Serviços de Acabamento”.
Por fim, não ignoro ser cediço, no âmbito desta Corte, que a quantidade de droga apreendida, quando elevada, pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da conduta. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois se está diante da apreensão de, aproximadamente em 8,7g de drogas. A respeito, destaco do STJ:
“(...) 2. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Decisão desprovida de fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. 3. Ademais, a quantidade não exacerbada de droga apreendida - aproximadamente 63g (sessenta e três gramas) de cocaína - é insuficiente, por si só, para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta. 4. Ordem concedida, confirmada a liminar. (HC n. 549.959/SP, MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 12/3/2020).
Relembro que a prisão preventiva já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, mas nos dias atuais não representa a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, tanto que a doutrina ensina que "ela deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ‘ratio da ultima ratio’ (que é o direito penal) não pode ser ignorado” (Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT,3. ed., p. 29-30).
Essa, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
Com tais razões, concluo haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie e defiro, pois, a liminar vindicada, para REVOGAR A PRISÃO DO PACIENTE EDINALDO AMORIM DE PAULA e determinar sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.
O Alvará de Soltura deverá ser expedido na origem.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator